Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1002015-68.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de um tablete de maconha com massa aproximada de 500 gramas; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002015-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (IMPETRANTE), LUCAS PAIXAO NASCIMENTO - CPF: 047.262.632-93 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de um tablete de maconha com massa aproximada de 500 gramas;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Lucas Paixão Nascimento
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 27/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de um tablete de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 500 gramas.

Irresignado, o impetrante alega a ausência de fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente ostenta bons predicados pessoais. Ainda, suscita que as drogas apreendidas seriam destinadas para o consumo pessoal do agente, de modo que não haveria a necessidade da medida extrema.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 265037291).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 265460757).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 270337893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia, além de que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Conforme se observa nos autos, na data de 27/janeiro/2025, no curso da Operação Tolerância Zero, na cidade de Matupá, a Polícia Civil recebeu informações de um agente envolvido no comércio de entorpecentes. Os agentes foram informados que o suspeito estava em um veículo Gol, de cor prata e teto preto.

Após monitoramento, os policiais identificaram que o paciente estava na condução do veículo e realizaram a busca, oportunidade em que encontraram um tablete de maconha com massa aproximada de 500 gramas. Ainda, de acordo com os agentes, o paciente teria informado que as drogas seriam entregues a uma pessoa chamada Silas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, senão vejamos:

“[...]
Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

No presente caso, durante a “Operação Tolerância Zero”, a equipe de Força Tática, em conjunto com a Polícia Civil do município de Matupá/MT, recebeu informações indicando que um suspeito, utilizando um veículo modelo Gol de cor prata com teto preto e sem o para-choque dianteiro, estaria envolvido no tráfico de entorpecentes na região. Após diligências e monitoramento, o veículo foi abordado em um posto de combustíveis às margens da BR-163. No interior do veículo, foram localizados: ‘um meio tablete de substância análoga à maconha (lacre: 05025327, código de apreensão 89374) e o próprio veículo (código de apreensão 89392)’. O suspeito afirmou que a droga seria entregue a um indivíduo identificado como Silas.

Além disso, o Termo de Apreensão no 2025.16.35777 confirma os itens apreendidos. Tais circunstâncias demonstram a prática de atos de comercialização de entorpecentes, evidenciando o envolvimento do custodiado em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Sobre o assunto, o STJ consolidou entendimento de que ‘a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o suspeito, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva’ (RHC 136.715, de 20 de outubro de 2020, Min. Ribeiro Dantas).

Ainda, a apreensão de substância ilícita e a confissão sobre a entrega a um terceiro revelam uma estrutura organizada para a prática do crime, evidenciando o caráter reiterado das ações. A confissão do envolvimento com organização criminosa, bem como a condução de veículo transportando drogas, amplia o grau de periculosidade do agente

[...]”
(id. 264795257).

Pois bem.

A priori, a impetrante sustenta que as drogas apreendidas seriam destinadas para o consumo próprio do paciente, argumentando que a quantidade irrisória de entorpecentes permite compreender que a destinação não era mercantil.

No entanto, a justificativa não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento. Assim, a alegada destinação das drogas para consumo próprio deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Quanto ao
periculum libertatis
, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de, aproximadamente, 500 gramas de maconha, cujo entorpecente seria destinado ao comércio.

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025